Tribunal: TJPA
Processo: 0020225-34.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020225-34.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA MOTA DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020225-34.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

APELADA: MARIA MOTA DA COSTA OLIVEIRA

ADVOGADO: HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PELA CONSUMIDORA. BOA-FÉ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JUNTOU INSTRUMENTO DA CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS QUE REPORTAM PARA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, EIS QUE O CONTRATO FORA CELEBRADO EM CIDADE DIVERSA DA AUTORA E NÃO CONSTOU MINIMANENTE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE BANCÁRIO QUE FIRMOU O PACTO. SOMADO A ISSO, A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO DEVERIA TER FEITO COM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CANCELASSE AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, TENDO EM VISTA QUE MESMO APÓS A DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO O BANCO CONTINUOU A DESCONTAR DIRETAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SITUAÇÃO QUE EXCEDE O ENGANO JUSTIFICADO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS DECORRENTES E PRESUMIDOS. REDUÇÃO NECESSÁRIA. VALOR INDENIZATÓRIO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Volta-se a instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em inicial, declarando como indevidas as cobranças decorrentes de contratos de empréstimos consignados questionados e condenando-a na devolução em dobro do indébito e pagamento de indenização moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

II – Em análise aos autos, percebe-se que o contrato apresentado pela instituição financeira apresenta indícios de ilegalidade;

III – Em somatório a isso, a cristalina devolução do valor do empréstimo pela consumidora deveria ter cancelado as obrigações em questão;

IV – Forçoso reconhecer a inexistência do débito;

V – Pela cobrança de débitos inexistentes que excede o engano justificado, é decorrente o pagamento da devolução em dobro do indébito e de indenização por danos moral;

VI – Valor indenizatório que merece minoração, a fim de que se adeque ao tamanho do abalo à personalidade e evite o enriquecimento injustificado. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

VII – Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020225-34.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

APELADA: MARIA MOTA DA COSTA OLIVEIRA

ADVOGADO: HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG SA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, movida por
MARIA MOTA DA COSTA OLIVEIRA.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora teria sido surpreendida com o recebimento em sua conta bancária de um montante de R$ 10.171,00 (dez mil, cento e setenta e um reais), relativos a um empréstimo pretensamente firmado com a demandada; 2) que não teria realizado qualquer transação com a requerida, motivo pelo qual devolveu o valor à instituição financeira; 3) que, mesmo com a devolução, fora surpreendida nos meses posteriores com descontos de empréstimo consignado realizados diretamente em sua folha de pagamento; 4) por isso, ajuizou a demanda de piso.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 2731585), onde aduziu pela legalidade da contratação impugnada (nº 5135052717749015) e juntou documentos.

Réplica à contestação foi apresentada pela requerente (ID. 2731589).

Prolatada sentença (ID. 2731590), o magistrado singular JULGOU ANTECIPADAMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que as provas contidas nos autos restavam suficientes para se denotar pela inexistência da contratação cerne do litígio, motivo pelo também condenou a instituição financeira na devolução em dobro do indébito e ao pagamento de indenização moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 2731591), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que teria comprovado a legalidade da contratação impugnada. Por outro lado, subsidiariamente, alega que não houve dano moral no caso. Por fim, pleiteia em último caso a redução do valor indenizatório moral.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID. 2731592), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020225-34.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

APELADA: MARIA MOTA DA COSTA OLIVEIRA

ADVOGADO: HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, de forma a declarar a inexistência do débito cerne do litígio. De outra forma, a mesma sentença condenou a parte ao pagamento do dobro do indébito e indenização moral.

Analisando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante merece prosperar somente em parte.

De antemão, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente, como bem salientou o juiz de piso em sentença (ID. 2731590). Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Eis que, uma vez elucidada a dinâmica de análise probatória, fundamental observar os documentos apresentados pela instituição financeira que buscaram comprovar a licitude das contratações.

Por esse ponto, verifica-se de pronto que a instituição financeira juntou em contestação o instrumento do empréstimo questionado. Todavia, como bem ponderou o magistrado singular, presente em tais documentos indícios da ilegalidade do pacto que a parte visa confirmar como válido. É o que se observa, visto que o instrumento contratual apresentado não consta minimamente indicação do representante bancário que firmou a celebração obrigacional (ID. 2731586). Para além disso, o fato de o contrato ter sido pactuado em cidade diversa da qual reside a ora apelada denota para a inexistência da celebração legitima da obrigação, vide que os correspondentes bancários intermediadores do negócio atuavam em localidade diversa da outrora autora. Portanto, somado tudo isso com a cristalina devolução do valor do empréstimo pela consumidora (ID. 2731580 - Pág. 15), deveria a instituição financeira, em virtude da boa-fé contratual, ter cancelado as obrigações contratuais. Como tal conduta não fora realizada, latente a necessidade da devolução do valor indevidamente cobrado.

Dessa maneira, patente os indícios que o contrato apresentado carece de requisitos mínimos de validade, bem como, mais fortemente, em virtude da devolução do valor creditado, deveria a instituição financeira ter cancelado as obrigações contratuais. Nesse sentido, vejamos o que tem decidido a jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR TERCEIROS – DEVOLUÇÃO DO VALOR LIBERADO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – POSSIBILIDADE – DÍVIDA INEXISTENTE – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – DEVER DE RESTITUIR CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. As provas coligidas aos autos conferem verossimilhança às alegações do autor, de que não contratou o empréstimo junto ao banco réu e também não autorizou a contratação por terceiros, o que, a meu sentir, conduz à procedência dos pedidos iniciais. 2. Logo, inolvidável que é indevido o desconto em folha das parcelas nele discriminadas, de maneira que, tendo em vista que o autor efetuou o depósito do valor integral referente ao empréstimo, necessário se faz que o réu proceda à devolução das parcelas descontadas da folha de pagamento do autor, bem como efetive o cancelamento dos descontos das mensalidades vincendas, para que não mais haja qualquer desconto relativo ao contrato “sub judice”. 3. Por fim, não se pode deixar de reconhecer que a situação descrita nos autos constitui falha na prestação de serviços, restando caracterizada a responsabilidade civil do banco réu, ensejando o dever de indenizar. (N.U 0016741-24.2014.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Por esse motivo, considera-se que o conteúdo probatório fornecido pela instituição financeira ao juízo para o vislumbre do caso se denota favorável ao direito alegado em inicial, sendo forçoso reconhecer, em face da inversão do ônus probatório, a inexistência dos débitos questionados.

Desse modo, uma vez considerados como indevidos os descontos realizados em consignação, evidente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação pelo dobro do valor descontado injustamente, tendo em vista que o contrato em questão estava sendo aplicado mesmo em explicita ausência de requisitos mínimos. Dessa forma, afasta-se o
‘’engano justificável’’
previsto como condição de exclusão da indenização disposta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse caminho, faz-se importante ressaltar que a aplicação do CDC ao caso corresponde também ao entendimento vinculante firmado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Por outro lado, devido também a indenização por dano moral, o qual é presumido em casos similares. Trata-se, sobretudo, de reconhecer que cobranças ilegítimas que dilapidam o patrimônio alimentício de consumidores conduz, por si, dano a sua personalidade.

Desse modo, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência do ato ilícito praticado pelo apelante, é necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório.

Vejamos, segundo a jurisprudência do STJ:

A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais ao caso, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa –
Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário
– Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281
: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada
. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia.
Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço
. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes,
em razão de débito que desconhece
–
Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00
. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré.
Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, da existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, que implicou na caracterização do dano moral suportado pela apelada, conforme já mencionado, compreende-se que o
quantum
indenizatório merece ser estipulado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que tal valor se denota razoável frente a amplitude do dano injustamente suportado.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja reduzido o valor indenizatório moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023